Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726474-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DAVI CHAVES DE NOVAES AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, em favor do paciente DAVI CHAVES DE NOVAES, apontando como autoridade coatora a 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração. A impetrante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão ao não analisar a possibilidade de substituição da pena, mesmo diante da reincidência não específica e da ausência de violência ou grave ameaça. Argumenta que, embora a reincidência tenha sido reconhecida, ela decorre de crime anterior (roubo) distinto do atual (crime de trânsito), o que, segundo o art. 44, §3o, do Código Penal, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aduz, ainda, que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra, a pena foi fixada no mínimo legal e o crime atual não envolveu violência, o que torna a substituição legalmente possível e socialmente recomendável. A impetração insurge-se contra a rejeição dos embargos de declaração pela Turma Recursal, que entendeu haver inovação recursal, ao passo que a defesa sustenta que a matéria é de ordem pública e poderia ser conhecida de ofício, especialmente diante do efeito devolutivo amplo da apelação criminal e que a ausência de análise da possibilidade de substituição da pena, segundo a defesa, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do habeas corpus para cassar o acórdão dos embargos e determinar novo julgamento com análise do mérito; e subsidiariamente, que seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que de ofício, diante da ilegalidade manifesta. Não houve pedido liminar e as informações do juízo foram dispensadas (ID 73517860). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 733565806). DECIDO. A detida análise do writ indica que a presente impetração não supera os requisitos de admissibilidade. O habeas corpus é instrumento de amparo constitucional para resguardar a liberdade sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Por construção pretorial, se admite também o habeas corpus para trancar inquérito e ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Todavia, a indigitada ação constitucional, consoante entendimento sufragado pelo colendo STJ e pelo excelso STF, não se constitui substitutivo de recurso legalmente previsto. Não obstante, excepcionalmente, se admite o writ quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A propósito, confira-se os seguintes arestos dos referidos Tribunais: INFÂNCIA E JUVENTUDE. HABEAS CORPUS. DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. CPP, ART. 647-A. CRIANÇA. MEDIDA PROTETIVA. ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. EXCEPCIONALIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA. 1. Na forma da orientação que emana da Súmula n. 691/STF, não cabe a impetração de habeas corpus contra decisão liminar. 1.1. A jurisprudência do STJ, contudo, mitiga a aplicação desse entendimento em casos nos quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia, quando então a ordem pode ser concedida de ofício, conforme autorização prevista no art. 647-A do CPP. 2. No exame de demandas envolvendo interesses de crianças e de adolescentes deve ser eleita solução da qual resulte maior conformação aos princípios norteadores do Direito da Infância e da Adolescência, notadamente a proteção integral e, sobretudo, o melhor interesse dos infantes, derivados da prioridade absoluta apregoada pelo art. 227, caput, da Constituição Federal. 3. Não é do melhor interesse da criança e do adolescente o abrigamento institucional em detrimento do precedente acolhimento familiar (ECA, art. 34, § 1o), ressalvadas as hipóteses em que o abrigo institucional imediato revela-se necessário para evitar a formação de laços afetivos entre a criança e os guardiães em conjuntura de possível adoção irregular, ou ainda quando houver risco concreto à integridade física e psicológica do infante. Precedentes do STJ. 3.1. No caso concreto, evidencia-se a ilegalidade da determinação para o acolhimento institucional da paciente, fundamentalmente motivada pelo comportamento de seus guardiães, não se noticiando risco à integridade física ou psicológica da criança. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC n. 909.659/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 2/8/2024.) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 193826 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-295 DIVULG 17-12-2020 PUBLIC 18-12-2020) No caso em apreço, o aresto objurgado rejeitou embargos de declaração que suscitava omissão em acórdão que deu parcial provimento de recurso interposto, mantendo a condenação e reduzindo a pena aplicada ao paciente. Por oportuno, transcrevo as ementas dos referidos julgado: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Crime de trânsito. Art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Perigo de dano concreto demonstrado. Conduta típica. Autoria e materialidade. Comprovação. Princípio da insignificância. Bagatela. Confissão espontânea. Parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra a sentença penal que condenou o réu, ora apelante, como incurso nas penas do art. 309, do CTB, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT) (ID 66004861). 3. Em suas razões recursais, a defesa alega que a instrução probatória é insuficiente para ensejar uma condenação, haja vista que o Réu negou ter realizado direção imprudente ou perigosa e afirmou que não havia pessoas na via, de modo que a instrução está limitada a palavra dos condutores contraposta à palavra do Réu. Afirma que, apesar de a prova testemunhal das pessoas que supostamente estariam no local do acidente ser essencial para demonstrar os elementos de materialidade no presente caso, tal prova não foi produzida ou sequer requerida, de modo que a inércia do órgão acusador em produzir provas não pode advogar em desfavor do acusado, ante a primazia dos princípios da presunção de inocência, devido processo legal e do processo acusatório. Defende que não existem provas de que o recorrente teria realizado manobras perigosas ou dirigido em alta velocidade na via em que ocorreu a abordagem, tampouco de que havia pessoa na via pública, não há qualquer imagem ou vídeo ou elemento material que possa atestar essa circunstância, de modo que o depoimento dos policiais está isolado nos autos. Diz que se a prova testemunhal está isolada e não encontra amparo em outros elementos probatório, deve haver a absolvição por ausência de provas, senão estaria dando-se caráter tarifário e absoluto ao depoimento do policial. Aponta que se impõe a absolvição com fulcro na atipicidade material ou no Princípio da Insignificância ou da Bagatela Própria. Requer a não aplicação da pena sob o fundamento do Princípio da Bagatela Imprópria, que consiste em causa excludente da punição concreta do fato praticado, dispensando-se a pena, porquanto desnecessária. Argumenta que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se total ou parcial, ou mesmo se realizada só na fase policial. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça tendo em vista a vulnerabilidade econômica do acusado, o qual não tem condições de arcar com as custas e encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família – tanto que ele é assistido pela Defensoria Pública; b) a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. III (ausência de perigo de dano concreto) ou, subsidiariamente, inc. VII, do CPP; c) a Absolvição do acusado com base na atipicidade material e o princípio da insignificância; d) o afastamento da aplicação da pena no caso diante da desnecessidade com fundamento no Princípio da Bagatela Imprópria e e) subsidiariamente, que a pena seja arbitrada no mínimo legal em atenção à atenuante da confissão nos autos, de acordo com a Súmula 545 do STJ e artigo 65, inc. III, alínea "d", do CP. 4. Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66004864). 5. Parecer ministerial no pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 66462479). II. Questão em discussão 6. As questões em discussão consistem em saber: a) se o réu deve ser absolvido nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP; b) se o réu deve ser absolvido com base na atipicidade material e no princípio da insignificância; c) se a pena deve ser afastada com fundamento no princípio da bagatela imprópria e d) se a pena deve ser reduzida em razão de incidência da atenuante da confissão espontânea. 7. Narra a denúncia que: “No dia 15 de agosto de 2023, por volta das 10h46min, na QR 354, no Condomínio Del Lago, Itapoã - DF, o denunciado, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão/habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, durante patrulhamento, foi visualizado um FORD /FUSION preto de placa xxxxxxx, soltando uma quantidade de fumaça considerável e, ao visualizar a viatura, entrou numa rua transversal, acelerando o carro. Logo após, foi possível ouvir um barulho de impacto. Quando o patrulhamento se aproximou, foi possível ver que, ao acelerar o veículo, o condutor perdeu o controle do mesmo e acabou subindo na calçada, colidindo com o poste de luz. Como havia pessoas ao redor no momento da colisão e o condutor não possuía CNH, foi lavrado o respectivo termo circunstanciado em razão do perigo de dano gerado pela conduta do denunciado. (...)” (ID 66004672) 8. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito. (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019). 9. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pelo termo de Registro de Atividade Policial (ID 66004667), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 10. Em juízo, a testemunha policial P. L. C. D. O. afirmou: “que participou da diligência relatada no termo circunstanciado, feita em que observaram o carro guiado pelo réu na via pública, “soltando” grande quantidade de fumaça. Disse que, assim que o condutor avistou a viatura, ele acelerou o carro, de forma brusca, anormal, entrou em rua e colidiu com um poste de energia elétrica que ali se encontrava. Ressaltou que, durante a abordagem, após a colisão, verificaram no sistema do SENATRAN que DAVI não possuía CNH”. Por sua vez, a testemunha policial C. R. D. S. declarou que: “(...) ao perceber a aproximação da viatura policial, D. acelerou o automotor que guiava, em alta velocidade, o que culminou com a colisão. Rememorou que, durante o desenrolar dos fatos, havia muita gente transitando na via pública, pois era horário de almoço. De igual forma, relatou que o denunciado não era habilitado, de sorte que se lavrou o competente termo circunstanciado”; por fim, o sentenciado afirmou: “que estava na condução do automotor no dia em questão, feita em que apenas colidiu no poste porque a viatura policial o abordou de forma “truculenta”. Destacou que somente bateu no poste para não bater na viatura policial. Aduziu que não possuía habilitação veicular”; (conforme transcrição da sentença de ID 66004699 que se encontra de acordo com os áudios contantes do processo - IDs 66004693, 66004692 e 66004691). 11. Ressalta-se, por oportuno, que “as declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao devido processo legal, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação”. (Acórdão 1897797, 0710679-53.2022.8.07.0009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 15/08/2024). 12. No caso dos autos, a prova testemunhal produzida em juízo a partir da oitiva dos policiais está alinhada aos demais elementos de prova colhidos nos autos, especialmente o depoimento prestado em juízo pelo sentenciado – que confirmou que estava dirigindo o veículo, que não possui habilitação e que colidiu o veículo – e o termo de Registro de Atividade Policial, o qual contém, inclusive, imagem do veículo logo após o acidente (ID 66004667). 13. Assim, restou demonstrado que, além de o réu não possuir a devida permissão ou habilitação para dirigir, ele acelerou e conduziu o carro de forma brusca e anormal, colidindo com o poste de energia elétrica, e que havia diversas pessoas transitando na via pública no momento dos fatos. Com essa conduta o réu, em local aberto à circulação de veículos, gerou perigo concreto de dano a segurança de terceiros, pois poderia atingir pessoas que estavam no local. 14. Incabível a absolvição com base na atipicidade material e no princípio da insignificância e o afastamento da pena com fundamento no princípio da bagatela imprópria, haja vista que se trata de réu reincidente e que a condenação anterior se trata de roubo circunstanciado. 15. Não bastasse, é inaplicável o princípio da insignificância, uma vez que estão presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, haja vista que houve perigo de dano à segurança viária e às pessoas que circulavam no local (Acórdãos 1944025 e 1857964). 16. De outro lado, verifica-se que o recorrente afirmou em Juízo ter conduzido o veículo sem habilitação, fazendo jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP o qual não condiciona a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 17. Nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, havendo apenas uma reincidência, essa agravante deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que o recurso deve ser parcialmente provido. 18. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. IV. Dispositivo e tese 19. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença tão somente reduzir a pena fixada para 6 (seis) meses de detenção. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Tese de julgamento: “O art. 65, III, "d", do CP não condiciona a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.” _________ Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP, art. 65, III, d; Lei no 9.099/1995, art. 82, §5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 585; TJDFT, Acórdão 1944025, 0701131-67.2023.8.07.0009, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024 e Acórdão 1857964, 0757810-37.2021.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024. (Acórdão 1979295, 0704691-78.2023.8.07.0021, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) Ementa. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença apenas para reduzir a pena fixada para 6 (seis) meses de detenção. 2. Em suas razões recursais (id. 70414495), a parte embargante alega que o acórdão apresenta omissão relacionada à ausência de análise do fato de a reincidência constatada não ser específica, o que possibilitaria a substituição da pena por restritiva de direitos. Afirma que, ainda que não tenha sido sustentada, por ocasião da apelação criminal, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o efeito devolutivo amplo conferido ao recurso em questão autoriza a presente análise. Aduz que o benefício da substituição por restritiva de direito somente é afastado quando observada reincidência específica em crime doloso. Aponta que todas as circunstâncias do crime foram valoradas de forma neutra e que o benefício previsto no artigo 44 do CPB, entretanto, foi negado exclusivamente em razão da anotação anterior, olvidando, entretanto, da determinação do §3, do mesmo artigo. Ressalta que, além da reincidência não ser específica, tratando de crime anterior praticado sem violência ou grave ameaça, verifica-se a aplicação de pena inferior a quatro anos, que o crime atual, igualmente, não foi cometido com violência ou grave ameaça e que nenhuma circunstância foi negativada, ensejando a necessária aplicação do art. 44 do CPB. Ao final, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração para a afastar a omissão no que diz respeito a possibilidade de substituição da pena por restritiva de direito, ainda que reconhecida a reincidência, em razão de não ser específica e ser medida socialmente recomendável 3. Recurso próprio e tempestivo. 4. Parecer do Ministério Público pela rejeição dos embargos (ID 71167163). II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a sua alteração. III. Razões de decidir 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 8. O recurso aduz matéria nova que não foi abordada na apelação, a revelar a nítida intenção do embargante de promover uma verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão previstos no art. 83 da Lei n.o 9.099/95. 9. Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria: (...) 15. Não bastasse, o recurso aduz matéria nova que não foi abordada na apelação, uma vez que, naquela ocasião, nada mencionou sobre a aplicabilidade da continuidade delitiva. Assim, verifica-se que o embargante busca promover uma verdadeira inovação recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, cujos pressupostos estão previstos no art. 83 da Lei n.o 9.099/95. (...) (Acórdão 1979274, 0723923-28.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025); e (...) II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) omissão na fundamentação do acórdão, no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena; (ii) prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado. E não deve ser utilizado como meio para impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 4. No caso, a tese alegada pelo embargante sequer foi indicada no recurso interposto, evidenciando que não se trata de omissão, mas de pretensão de inovar indevidamente em sede de embargos. No mesmo sentido: Acórdão 1618295, 07253096920218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) (Acórdão 1988138, 0705699-89.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025). (grifo nosso) 10. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015). 11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. _________ Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/1995, arts. 46, 48 e 83. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1979274, 0723923-28.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025 e Acórdão 1988138, 0705699-89.2024.8.07.0010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025. STF, RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015. (Acórdão 1999657, 0704691-78.2023.8.07.0021, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) Consoante se extrai, o referido acórdão da egrégia 1a Turma Recursal a rejeição dos aclaratórios restou devidamente amparada na demonstração de inexistência de vícios a serem sanados e na constatação da pretensão de rediscussão da matéria, inviável pela via dos embargos de declaração. Destaque-se que na sentença condenatória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã restou consignado a impossibilidade de substituição da pena em razão de se tratar de réu reincidente. Confira-se excerto da referida sentença (ID 73504404 pp. 124-132): Por inteligência do artigo 33, §2°, “c”, Código Penal, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO, m vista da reincidência. A recidiva obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis. O entendimento esposado pelo Juízo da 1a Instância e mantido no acordão da 1a Turma Recursal está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste egrégio TJDFT e do colendo STJ que a reincidência, específica ou não, impede a substituição da pena. Sobre o tema: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. OBSCURIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RÉU REINCIDENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso do embargante para manter hígida a condenação do acusado pela contravenção penal tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à ausência de prova da habitualidade e obscuridade ao fundamentar a não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir: 3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal. 4. Apesar de não se tratar de reincidência específica, uma das passagens do acusado indica condenação em crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano, portanto, mais grave que a contravenção atual. Logo, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não é socialmente recomendável. IV. Dispositivo: 5. Embargos de declaração parcialmente providos. (Acórdão 2007397, 0709252-52.2021.8.07.0010, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é de que "a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica" (AgRg no AREsp n. 1.670.024/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe 10/6/2020). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 671.816/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) Nesse contexto, não há falar em teratologia ou em flagrante ilegalidade nos arestos referidos, não se prestando a presente impetração como via recursal extraordinária para revisão do julgado. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. REJEIÇÃO DA TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI 11.343/06). WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO EVIDENCIADA. INADMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão que inadmitiu habeas corpus impetrado em face de decisão colegiada oriunda de Turma Recursal, por inadequação da via eleita. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada, não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio - ressalvadas as situações em que, à vista de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão da ordem de ofício. Precedentes. 3. Embora sucinta a fundamentação do ato (característica do procedimento dos Juizados Especiais), é possível extrair as razões que levaram ao convencimento do Colegiado acerca da prática do delito de "consumo compartilhado de drogas" (artigo 33, §3o, da Lei 11.343/06). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1897287, 07206225320248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADE DAS PROVAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do recurso de apelação criminal e dos embargos de declaração realizado por Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de provas, sobretudo quando a matéria já foi exaustivamente analisada. Diante da expressa manifestação da Turma Recursal a respeito da legalidade da abordagem policial, não há que falar em omissão, patente teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). (Acórdão 1876990, 07135605920248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO ADMISSÃO DO "WRIT". ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO, CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO NA SENTENÇA. TESE DE ILEGALIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA SUBMETIDA AO COLEGIADO COMPETENTE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO É INSTÂNCIA REVISORA DAS DECISÕES DA TURMA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de "habeas corpus" contra ato do colegiado da Turma Recursal, é da competência do Tribunal de Justiça dele conhecer (art. 27, inciso III, do RITJDFT). Todavia, seu cabimento restringe-se às hipóteses de manifesta ilegalidade, sob pena de descaracterizar o "writ" para transformá-lo numa terceira instância, o que conspurcaria o sistema do juizado especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos de mérito das Turmas Recursais. Seria transformar o juizado especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória e destruir o objetivo da Lei Federal 9.099/95. 2. A tese sustentada pela Defesa na impetração (ilegalidade da busca pessoal) não é nova e foi decidida pelo Colegiado competente, o qual examinou a questão fática, não cabendo a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, se ausente flagrante ilegalidade a reparar no decisum Colegiado. 3. Absolutamente inviável este 2a Turma Criminal alterar pena aplicada pelo Juizado Especial Criminal e confirmada por Turma Recursal. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 1870924, 07133622220248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília-DF, julho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora